Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-10.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001735-10.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (EMBARGANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), NOBORU TOMIYOSHI - CPF: 074.079.168-02 (EMBARGANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), PAULO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 288.415.061-72 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (EMBARGADO), NOBORU TOMIYOSHI - CPF: 074.079.168-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 288.415.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
USO DA MÁQUINA/BENS PÚBLICO - PROPAGANDA ELEITORAL - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual, que se limita a reparar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0001735-10.2013.8.11.0009

EMBARGANTE:
Celso Paulo Banazeski

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por Celso Paulo Banazeski
,
em face
do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0001735-10.2013 que, por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial

que,
julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(código 62496), condenando o Embargante nos termos do artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11
caput
do mesmo diploma legal, determinando a suspensão dos seus direitos políticos por 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período e pagamento de multa civil estabelecida em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito do Município de Colíder/MT.

Alega, em síntese que, há omissão e contradição no acordão embargado, c
aracterizada pela ausência do elemento subjetivo doloso capaz de configurar a improbidade prevista nos artigos 9o e 11o da Lei 8.429/92, o que, no seu entender, não ficou comprovado nos autos além de entrar em rota de colisão com julgados deste Sodalício.

Argumenta que, o apelo foi prejudicado
por ter sido acolhida a tese de ocorrência de improbidade administrativa mesmo diante da ausência de dolo, elemento exigido por lei para configuração da prática ímproba.

Diante desse contexto, reforça que, a fundamentação lançada na decisão embargada contraria disposição legal e jurisprudencial.

Prequestiona o artigo 5o, incisos LV e XXXV da Constituição Federal e os artigos 489, § 1o, IV, V, VI, 926, 932, IV, “a” e 932, V, “a”, todos do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para que para que sejam sanadas as omissões e contradições, bem como a concessão do efeito infringente.

As contrarrazões vieram por meio do Id 55569952, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por Celso Paulo Banazeski
,
em face
do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0001735-10.2013 que, por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial

que,
julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(código 62496), condenando o Embargante nos termos do artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11
caput
do mesmo diploma legal, determinando a suspensão dos seus direitos políticos por 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período e pagamento de multa civil estabelecida em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito do Município de Colíder/MT.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Observa-se que, mesmo tendo alegado a existência de omissão e contradição, o julgado apontou já em sua ementa, a presença do dolo genérico, modalidade plenamente admitida para configurar o tipo previsto no artigo 11 caput da Lei 8.429/92.

A propósito, transcrevo trechos do voto:

Observa-se, portanto, que as imputações feitas ao Apelante encontram supedâneo em normas que preveem a valoração do
elemento subjetivo doloso
já que – reitero -,
para que seja reconhecida a tipificação da conduta dos réus como incursos nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10." (AgRg no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/4/2013).
Assim, tenho que da análise do conjunto probatório, a sentença merece ser mantida, pois bem apurou as provas produzidas, na medida em que se depreende que as ações do Apelante, no que tange à propaganda (carreata) ultrapassou o caráter informativo ou de orientação social à população local, em nítido desvio de finalidade.
[Destaquei].

Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL - PROMOÇÃO PESSOAL E INTUITO DE FORTALECER CANDIDATOS APOIADOS PARA NOVA ELEIÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
PREJUDICIAIS

–
BIS IN IDEM
, AFRONTA A COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO – REJEITADAS - USO DA MÁQUINA/BENS PÚBLICO - PROPAGANDA ELEITORAL -
ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A aplicabilidade da LIA aos agentes políticos pode ser extraída da interpretação do disposto no art. 2o da Lei no 8.429/1992.
É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67.
(AgRg no REsp 1368359/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017).

2.

Inexiste vinculação entre as esferas cível, criminal ou administrativa, eis que independentes entre si.

Portanto, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito as cominações previstas na lei de regência, que
podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Com relação à alegação da existência de bis in idem na execução, por estar sendo perseguida por diversas vias processuais, tais como a execução do julgado no TCU, a ação penal e a ação de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o ato ímprobo possui natureza civil, ainda que algumas de suas sanções atinjam a esfera dos direitos políticos. (ADI 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 15.9.2005). 3. Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição da República

(TRF2 0012653- 17.2015.4.02.0000. Órgão julgador: 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 17/10/2016, Data de disponibilização 19/10/2016, Relator MARCELO PEREIRA DA SILVA).

3.

Ao fazer propaganda de seus atos governamentais em período defeso em Lei, a teor do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.° 9.504/1997, praticou objetivamente ato de improbidade administrativa, na forma do § 7.° da citada Lei, subsumindo-se, por conseguinte, às normas do art. 11, caput e inciso I, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, caput e inciso III, ambos da Lei n.o 8.429/1992, ora transcritos: (...). Evidentemente que a carreta como publicidade institucional invectivada não respeitou a vedação legal prevista, acima transcrita, trespassando os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como dissociar a intenção específica, isto é, o dolo específico, dessa conduta, sem descartar, no mínimo, o dolo genérico, cuja disciplina guarda matiz constitucional, nos termos do art. 37, §§ 1.° e 2.°, da Magna Carta. O que, calha ressaltar, caracteriza improbidade administrativa na forma da Lei.

4.

Da análise do conjunto probatório, a sentença merece ser mantida, pois bem apurou as provas produzidas, na medida em que se depreende que as ações do Apelante, no que tange à propaganda (carreata) ultrapassou o caráter informativo ou de orientação social à população local, em nítido desvio de finalidade.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020